Tribunal: TJDFT
Processo: 0748928-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS. CIRURGIA PLÁSTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA (SEM PRÓTESE). OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESULTADO INSATISFATÓRIO. CENTRO CLÍNICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MÉDICO CIRURGIÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL. FALHA TÉCNICA. INEXISTENTE. RESULTADO CIRÚRGICO COMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO REALIZADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos, ajuizada em razão de resultados alegadamente insatisfatórios decorrentes de cirurgia plástica de mamoplastia redutora sem prótese, julgou improcedentes os pedidos, ante o reconhecimento da inexistência de falha técnica, ausência de culpa profissional e compatibilidade do resultado cirúrgico com o esperado em procedimento dessa natureza, conforme prova pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em: (i) definir se houve falha na prestação do serviço médico, caracterizada por erro técnico ou inadimplemento da obrigação de resultado; e (ii) estabelecer se ocorreu violação ao dever de informação, apta a invalidar o consentimento da paciente e gerar dever de indenizar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
4. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que a Autora e os Réus se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O centro clínico responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no artigo 14 do CDC.
6. A responsabilização da instituição médica, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação de culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
7. A responsabilidade civil dos profissionais da área de saúde, concernente aos procedimentos cirúrgicos de fins meramente estéticos, contempla obrigação de resultado, de modo que o médico somente se exime do dever de indenizar mediante prova da inexistência dos defeitos ou danos ou de ocorrência de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima.
8. No caso concreto, a prova pericial judicial, produzida mediante exame direto da paciente e análise de prontuários e registros fotográficos, concluiu pela inexistência de imperícia, negligência ou imprudência, atestando que as cicatrizes e assimetrias observadas se inserem na variabilidade fisiológica esperada para o procedimento realizado, além de apontar melhora estética global, compatibilidade do resultado com as técnicas empregadas e possibilidade de pequenos retoques como evolução natural do pós-operatório, sem caracterização de erro médico.
9. A insatisfação subjetiva da paciente, desacompanhada de comprovação de dano anormal ou nexo causal com conduta culposa, não configura responsabilidade civil indenizável.
10. Afasta-se a alegação de deficiência informacional, porquanto, embora o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela Recorrente apresente redação padronizada, dele constam, de forma expressa, os riscos efetivamente verificados, como cicatrizes alargadas, assimetrias, ausência de garantia de resultado e possível necessidade de procedimentos complementares, circunstância que evidencia a prestação de informação prévia e adequada e valida o consentimento da paciente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.
Teses de julgamento:
1. A cirurgia plástica estética configura obrigação de resultado, mas a responsabilidade civil do médico não é automática, sendo afastada quando a prova pericial atesta a adequação técnica do procedimento e a inexistência de culpa.
2. A insatisfação subjetiva do paciente, sem comprovação de erro médico ou dano anormal, não enseja indenização.
3. O dever de informação considera-se cumprido quando os riscos concretamente verificados estão expressamente previstos no termo de consentimento informado.
Dispositivos relevantes citados:
Lei no 8.078/1990, art. 14, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1774041/TO; STJ, AgInt no AREsp 1.581.823/DF. TJDFT, acórdãos 2091111, 1893189 e 2055120.